Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710093-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ORIGINAL SHOPPING LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE contra decisão do Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) no 0722064-97.2024.8.07.0018. Nas contrarrazões apresentadas no ID 72201398, o ora agravado, Original Shopping Ltda.- ME. suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado Original Shopping Ltda.- ME. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento da preliminar trazida no bojo das contrarrazões, por violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília - DF, 6 de junho de 2025 10:12:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador